Tribunal: TJPA
Processo: 0802128-91.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802128-91.2018.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANA MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou administradora de consórcio a liberar carta de crédito ou entregar o bem no prazo fixado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de recusa injustificada após contemplação da consorciada.

2.

A recorrente sustenta a licitude da exigência de garantias contratuais e a inexistência de dano moral, alegando exercício regular de direito e ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a recusa da administradora em liberar carta de crédito após contemplação, diante da apresentação de garantias pela consorciada; (ii) se a conduta caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de garantias complementares é, em tese, legítima, nos termos da Lei nº 11.795/2008, não configurando ilegalidade abstrata.
5. No caso concreto, restou demonstrado que a consorciada apresentou garantidor idôneo e documentação suficiente, sem impugnação específica pela administradora.
6. A recusa genérica e desprovida de fundamentação concreta caracteriza abuso de direito, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
7. A demora prolongada na liberação do crédito, mesmo após contemplação e adimplemento contratual, ultrapassa o mero inadimplemento, configurando dano moral indenizável.
8. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa injustificada de liberação de carta de crédito a consorciado contemplado, após apresentação de garantias idôneas, configura abuso de direito. 2. O inadimplemento contratual qualificado por conduta abusiva e prolongada enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 422 e 927; Lei nº 11.795/2008, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0028577-69.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazaré Amaral Henriques Santalices, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já
recebido
e
conhecido
no ID 30282612.

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Dar c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA MARTINS DA SILVA.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 3965561, reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária Tapajós Comércio de Motos Ltda., e, no mérito, condenou a ora apelante a entregar o bem ou a carta de crédito no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00; a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e a arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
(id 3965563), a apelante sustenta

a
licitude da exigência de garantias contratuais para liberação da carta de crédito, com fundamento na cláusula contratual e no art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/2008;
que
a apelada não apresentou garantidor idôneo, nem documentação suficiente, inexistindo ato ilícito na negativa de liberação do crédito;
que
a análise de risco integra a política interna da administradora, não cabendo intervenção judicial;
a
inexistência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual ou aborrecimento. Ao final, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em
contrarrazões
(id 3965571), a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que cumpriu todas as exigências contratuais, inclusive com a apresentação de garantidor; que a negativa da administradora foi injustificada; que permaneceu por longo período contemplada sem receber o bem, mesmo adimplente; e que restou configurado dano moral indenizável diante da conduta abusiva da apelante.

O processo foi encaminhado ao Ministério Público, contudo, deixou de apresentar parecer quanto ao mérito por entender desnecessária a sua intervenção (ID 19057668).

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar a legalidade da negativa de liberação da carta de crédito à consorciada contemplada; e aferir a existência e extensão do dano moral decorrente da conduta da administradora.

É incontroverso nos autos que a autora foi contemplada em consórcio, por meio de lance, em 22/09/2017, permanecendo, entretanto, sem a disponibilização do bem ou da carta de crédito.

A apelante sustenta que a liberação do crédito estava condicionada à apresentação de garantias idôneas, nos termos da cláusula contratual e da Lei nº 11.795/2008.

De fato, dispõe o art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/2008:

A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

Do mesmo modo, a cláusula contratual invocada prevê a possibilidade de exigência de garantidor solidário.

Não há, portanto, ilegalidade abstrata na exigência de garantias adicionais. Trata-se de prerrogativa legítima da administradora, visando resguardar o equilíbrio do grupo consorcial.

Todavia, a controvérsia não reside na licitude da exigência, mas sim na
adequação da conduta da administradora no caso concreto
.

Conforme consignado na sentença, a autora apresentou documentação de garantidor, inclusive declaração de imposto de renda, a qual não foi especificamente impugnada pela requerida, sendo reputada válida.

Ademais, a própria decisão recorrida destaca que a administradora
não demonstrou motivo idôneo para a recusa
, limitando-se a alegações genéricas acerca de análise de risco.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, embora a análise de crédito integre a esfera de autonomia privada da administradora,
tal discricionariedade não é absoluta
, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do Código Civil):

A recusa imotivada ou insuficientemente fundamentada, sobretudo após a contemplação e apresentação de garantias, caracteriza abuso de direito (art. 187 do CC), não podendo ser chancelada pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, a apelante não logrou comprovar, de forma concreta e objetiva, a insuficiência do garantidor apresentado, limitando-se a alegações genéricas, o que fragiliza sua tese defensiva.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta e determinar a entrega do bem ou da carta de crédito.

A apelante sustenta que não houve dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inadimplemento contratual pode ensejar dano moral quando ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos da personalidade.

No caso em análise, verifico elementos que extrapolam o simples descumprimento contratual: contemplação da consorciada sem liberação do crédito por longo período (aproximadamente dois anos); adimplemento das obrigações contratuais pela autora; ausência de justificativa plausível para a negativa; frustração de legítima expectativa contratual, inclusive com repercussão na atividade laboral da autora (utilização do bem para trabalho).

Tais circunstâncias evidenciam violação à dignidade da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

Nesse sentido, incidem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Portanto, não assiste razão à apelante quanto à inexistência de dano moral.

No que tange ao valor arbitrado (R$ 10.000,00), entendo que este se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta; o tempo de espera injustificada; a capacidade econômica da empresa; e o caráter pedagógico da medida.

O montante fixado não se destoa do que este Tribunal tem condenado em casos similares. Eis um julgado orientador.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDENTIFICADA. ATO ILÍCITO. INJUSTA RECUSA EM EMITIR A CARTA DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR APÓS A SUA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. DANOS CONFIGURADOS.
DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028577-69.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

Não há elementos que justifiquem a redução pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026